Tribunal: TJMT
Processo: 0013201-31.2015.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013201-31.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CASTOLDI DIESEL LTDA - CNPJ: 26.810.556/0001-37 (EMBARGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), NELSON JOSE GASPARELO - CPF: 079.454.779-68 (ADVOGADO), POSTO 10 RODOVIAS LTDA - CNPJ: 32.988.008/0001-02 (EMBARGADO), POSTO 10 DIAMANTINO LTDA - CNPJ: 00.438.847/0001-52 (EMBARGADO), POSTO 10 LIMITADA - CNPJ: 03.244.374/0001-40 (EMBARGADO), VIANINI & VIANINI LTDA - CNPJ: 01.950.995/0001-14 (EMBARGADO), POSTO 10 PARK LTDA - CNPJ: 03.106.307/0001-60 (EMBARGADO), EMPRESA DE TRANSPORTES CASTOLDI LTDA - CNPJ: 26.810.754/0001-09 (EMBARGADO), FATURE FOMENTO MERCANTIL E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - CNPJ: 09.169.759/0001-77 (EMBARGADO), MIT PARTCIPACOES E ADMINISTRACAO S.A. - CNPJ: 09.139.159/0001-66 (EMBARGADO), CASTOLDI PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 09.457.803/0001-44 (EMBARGADO), MR3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP - CNPJ: 10.279.221/0001-02 (EMBARGADO), MARLI ISABEL TIECHER - CPF: 355.674.730-87 (EMBARGADO), R3 PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO S.A. - CNPJ: 09.396.336/0001-90 (EMBARGADO), RV CASTOLDI - ME - CNPJ: 05.827.540/0001-67 (EMBARGADO), RAMSES VICTOR CASTOLDI - CPF: 723.591.291-04 (EMBARGADO), TEI - TIECHER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 09.454.070/0001-94 (EMBARGADO), CREDORES E INTERESSADOS (EMBARGANTE), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), HUGO VICTOR TEIXEIRA DOS REIS - CPF: 022.249.521-98 (ADVOGADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO - CPF: 018.772.121-13 (ADVOGADO), EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA - CPF: 694.973.701-72 (ADVOGADO), ALINE PINHEIRO BASILIO SILVA - CPF: 031.649.111-06 (ADVOGADO), AMANDA FUMES DUDA - CPF: 042.021.001-66 (ADVOGADO), TONI FERNANDES SANCHES - CPF: 311.050.388-31 (ADVOGADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ASSISTENTE), LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO - CPF: 018.772.121-13 (ASSISTENTE), EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA - CPF: 694.973.701-72 (ASSISTENTE), ALINE PINHEIRO BASILIO SILVA - CPF: 031.649.111-06 (ASSISTENTE), AMANDA FUMES DUDA - CPF: 042.021.001-66 (ASSISTENTE), TONI FERNANDES SANCHES - CPF: 311.050.388-31 (ASSISTENTE), PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ASSISTENTE), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ASSISTENTE), VEEDER-ROOT DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - CNPJ: 61.075.446/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE EDUARDO MARINO FRANCA - CPF: 287.833.048-00 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO MARINO FRANCA - CPF: 287.833.048-00 (ASSISTENTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ASSISTENTE), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ASSISTENTE), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ASSISTENTE), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ASSISTENTE), VOLVO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 74.118.381/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), NATHALIA KOWALSKI FONTANA - CPF: 041.296.789-81 (ADVOGADO), NATHALIA KOWALSKI FONTANA - CPF: 041.296.789-81 (ASSISTENTE), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), EDGARD MARIOTTO - CPF: 012.118.948-19 (ADVOGADO), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (REPRESENTANTE), EDGARD MARIOTTO - CPF: 012.118.948-19 (ASSISTENTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ASSISTENTE), BANCO BRADESCO S.A (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CUIABA S.A. - CNPJ: 03.005.212/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CUIABA S.A. - CNPJ: 03.005.212/0001-50 (REPRESENTANTE), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ASSISTENTE), BANCO RANDON SA - CNPJ: 11.476.673/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), EDEMILSON KOJI MOTODA - CPF: 135.281.698-93 (ADVOGADO), FRANCISCO BRUNO MARIANO DE MORAES RABELLO - CPF: 369.649.268-01 (ADVOGADO), BANCO RANDON SA - CNPJ: 11.476.673/0001-39 (REPRESENTANTE), EDEMILSON KOJI MOTODA - CPF: 135.281.698-93 (ASSISTENTE), FRANCISCO BRUNO MARIANO DE MORAES RABELLO - CPF: 369.649.268-01 (ASSISTENTE), TOTAL LUBRIFICANTES DO BRASIL LTDA - CNPJ: 71.770.689/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDO PASCOAL DE MIRANDA PAIVA JUNIOR - CPF: 090.903.238-64 (ADVOGADO), CAROLINE NAVARRO DA SILVA - CPF: 373.329.718-01 (ADVOGADO), RAIMUNDO PASCOAL DE MIRANDA PAIVA JUNIOR - CPF: 090.903.238-64 (ASSISTENTE), CAROLINE NAVARRO DA SILVA - CPF: 373.329.718-01 (ASSISTENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ASSISTENTE), GASPAR SATURNINO ROCHA JUNIOR - CPF: 008.685.561-14 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO VINICIOS MURARI MOTTA - CPF: 015.197.741-09 (ADVOGADO), RAFAEL SOUZA NASCIMENTO - CPF: 042.522.301-95 (ADVOGADO), HUGO VICTOR TEIXEIRA DOS REIS - CPF: 022.249.521-98 (ADVOGADO), HUGO VICTOR TEIXEIRA DOS REIS - CPF: 022.249.521-98 (ASSISTENTE), RAFAEL SOUZA NASCIMENTO - CPF: 042.522.301-95 (ASSISTENTE), HUGO VICTOR TEIXEIRA DOS REIS - CPF: 022.249.521-98 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO VINICIOS MURARI MOTTA - CPF: 015.197.741-09 (ASSISTENTE), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ASSISTENTE), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ASSISTENTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA DE ENCERRAMENTO – CREDOR ALEGA A IMPOSSIBILIDADE DE ENCERRAMENTO EM RAZÃO DE INADIMPLÊNCIA – RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL QUE ATESTA O CUMPRIMENTO E OPINA PELO ENCERRAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REJULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0013201-31.2015.8.11.0041

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA

EMBARGADO: CASTOLDI DIESEL LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos pelo
Banco do Brasil S.A.
, de acórdão proferido no recurso de Apelação, assim ementado:

APELAÇÃO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA DE ENCERRAMENTO – CREDOR ALEGA A IMPOSSIBILIDADE DE ENCERRAMENTO EM RAZÃO DE INADIMPLÊNCIA – RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL QUE ATESTA O CUMPRIMENTO E OPINA PELO ENCERRAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Evidenciado o cumprimento do plano de recuperação judicial no interstício do biênio de fiscalização a que alude
o "caput" do art. 61 da Lei nº 11.101/2005, evidencia-se correta a sentença de encerramento do processo, nos termos do art. 63 da mesma lei.

Alega que o v. acórdão restou omisso e contraditório ao manter a r. sentença que encerrou a recuperação judicial. Reitera que o plano de recuperação judicial apresentou a relação de recebíveis de propriedade da recuperanda, Grupo Castoldi que seriam objeto de cessão de crédito, no total de 11 títulos de crédito. Diz, contudo, que não ocorreu a respectiva cessão dos títulos, nem recebeu qualquer quantia da recuperanda. Entende que a cessão de crédito demanda a formalização via instrumento público e que não se admite contrato tácito de cessão de créditos.

Requer o provimento do recurso a fim de sanar a omissão apontada, com aplicação de efeito infringente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos foram opostos a fim de sanar suposta omissão e contradição, em particular quanto à ausência de cumprimento do plano, consubstanciado na entrega da cessão dos títulos relacionados no PRJ.

Trata-se de Apelação interposta de sentença que decretou o encerramento da recuperação judicial do Grupo Castoldi, nos termos do art. 63 da Lei 11.101/2005, com a homologação do quadro geral de credores consolidado pelo administrador judicial.

De acordo com as razões do recurso, o banco credor alega a impossibilidade do encerramento da recuperação judicial, sob o argumento de que não houve o cumprimento do plano de recuperação judicial, em particular, a entrega das cessões de 11 títulos de crédito apresentados na relação de recebíveis.

Contudo, ao que consta, somente um dos títulos de crédito relacionados no plano de recuperação judicial foi suficiente a saldar o montante devido descrito no respectivo plano. Chama-se atenção que o cumprimento do plano, com a cessão do título suficiente a saldar o débito do embargante, foi atestada pelo administrador judicial. Nesse sentido, extrai-se do acórdão embargado:

Sucede que o exame dos autos, em particular a manifestação do Administrador Judicial acerca da matéria alegada, verifica-se que, realmente, o plano aprovado e homologado previu o pagamento do crédito do Banco do Brasil S.A. mediante a cessão de créditos de propriedade do Grupo Castoldi, sendo apresentado um rol de recebíveis, no total de 11.

Contudo, como consignado na referida manifestação, somente um dos títulos foi suficiente de liquidar o valor total da dívida, de sorte a cumprir com o objetivo ao saldar com o montante devido descrito no plano de recuperação judicial. Nesse sentido extrai-se (id 159561454):

11. Em que pese a listagem dos títulos que deveriam ter sido transferidos ao referido credor, o que se verifica é que quando da efetiva transferência, somente um dos títulos foi capaz de liquidar o valor total da dívida, notadamente o correspondente ao devedor Maurício A. Borsato, que é demandado na Ação Judicial n. 3092-32.2006.811.0086, em tramite na 2ª Vara Cível de Nova Mutum/MT, pelo valor de R$4.262.267,74 (quatro milhões, duzentos e sessenta e dois mil, duzentos e sessenta e sete reais e setenta e quatro centavos), que com deságio fica R$3.401.289,65 (três milhões, quatrocentos e um mil, duzentos e oitenta e nove reais e sessenta e cinco centavos), valor este que supre o pagamento do crédito do Banco do Brasil em R$2.687.166,83 (dois milhões, seiscentos e oitenta e sete mil, cento e sessenta e seis reais e oitenta e três centavos). Assim, a cessão de crédito cumpriu com o seu objetivo, consistente em saldar o montante devido descrito no plano de recuperação judicial.

12. Nesse sentido, entende esta Administração Judicial que, tendo em vista que uma única cessão foi o suficiente para pagar o crédito do Banco do Brasil, não há descumprimento do PRJ, não havendo que se falar em convolação em falência.

13. Sem olvidar, que a recuperanda cumpriu com as demais formalidades atinentes à cessão de crédito, com o envio da Notificação ao Banco do Brasil e, peticionamento nos autos da Execução n. 3092-32.2006.8.11.0086.

14. Nesse cenário, entende este Administrador Judicial que, tendo em vista que uma única cessão foi o suficiente para pagar o crédito do Banco do Brasil, não há descumprimento do PRJ, não havendo que se falar em convolação em falência.”

Aliás, consta que referida cessão de crédito foi devidamente notificada ao Administrador Judicial em 15/08/2017, como faz referência o documento (id 159557097).

Assim, se de um lado o administrador judicial atesta o cumprimento das obrigações e o exaurimento do prazo de fiscalização previsto em lei, de outro, o Banco do Brasil S.A., ora apelante, não se desincumbiu de provar o inadimplemento de seu crédito nos termos do art. 373, I, do CPC.

Desta feita, não há óbice ao encerramento da recuperação judicial nos termos da r. sentença.

Não há assim, omissão ou contradição a ser sanado. A questão foi apreciada, com fundamentação suficiente, não se caracterizando omissão, obscuridade ou contradição.

Impende destacar que a decisão judicial não é obrigada a vir delineada de modo a satisfazer as conveniências dos litigantes, a título de pavimentar o caminho para futuros recursos, tampouco precisa aludir expressamente a todos os possíveis artigos de lei incidentes por força da solução adotada. Cumpre enfim que enfrente os temas relevantes ao deslinde do litígio, com a motivação jurídica suficiente para tanto, o que, ao que se evidencia, foi feito.

Do mesmo modo, os embargos de declaração não constituem meio idôneo a sanar eventual
error in judicando
, não lhes sendo atribuível efeitos infringentes caso não haja, de fato,

omissão, obscuridade ou contradição (AgInt no AREsp 1599071/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020).

Desta feita, o que o embargante denomina de omissão, diz respeito, em verdade, ao entendimento da Câmara julgadora acerca do mérito da questão debatida, o que não pode ser alterado por meio dos presentes embargos.

Cumpre realçar, ademais, que os declaratórios não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REC URSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

3.
Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1633320/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023